Tribunal: TJMT
Processo: 1007814-17.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007814-17.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 718.261.571-15 (RECORRENTE), DIEGO FERREIRA LIMA - CPF: 058.656.811-50 (ADVOGADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO JULGOU EXTINTO O FEITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FISIOTERAPEUTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de fisioterapeuta, contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau mínimo (10%), com seus reflexos, além de determinar a elaboração de LTCAT pelo ente público. A recorrente alega ter direito ao adicional no grau máximo (40%), sustentando cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial para aferição das condições de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de realização de perícia técnica para aferição do grau de insalubridade da atividade da servidora configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do adicional de insalubridade exige a demonstração técnica das condições ambientais de trabalho, a ser realizada mediante perícia técnica ou apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

4.

A fixação do percentual do adicional de insalubridade não pode ser presumida, sendo imprescindível a realização de perícia específica no ambiente de trabalho da servidora, ainda que haja elementos genéricos indicativos da exposição a agentes insalubres.

5.

O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial necessária caracteriza cerceamento de defesa, pois inviabiliza a adequada instrução probatória sobre elemento essencial ao deslinde da controvérsia.

6.

A jurisprudência pacífica da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade da sentença nas hipóteses em que a análise do direito ao adicional de insalubridade depende da produção de prova técnica.

7.

A utilização de prova emprestada de ações ajuizadas por outros servidores, ocupantes de cargos distintos, não supre a necessidade de prova específica do ambiente de trabalho da autora, tampouco comprova o grau de insalubridade por ela suportado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença anulada de ofício.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007814-17.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Município de General Carneiro

Recorrido(s):

Laura Gomes de Olievira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“nte o exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: A) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional de insalubridade no grau mínimo de 10%, até a elaboração do LTCAT; B) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional e seus reflexos dos últimos cinco anos, correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021; C) DETERMINAR que o Município elabore o Laudo Técnico de Ambiente de Trabalho – LTCAT, dos fisioterapeutas a fim de fixar o percentual da insalubridade, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem embargo da apuração da responsabilidade pessoal do agente público que embaraçar a medida, caso fique comprovado que detinha poderes para viabilizar o documento em comento, estipulando multa na razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em desfavor de quem assim proceder, o que faço com esteio no artigo 139, IV, do CPC. Registro que a multa se faz imperiosa para desestimular a corriqueira postura adotada nestes casos, consistente na utilização do Poder Judiciário como órgão subalterno para a prática dos atos reclamados para consecução dos deveres de outros poderes, notadamente o executivo, cujos agentes apenas ficam inertes se utilizando do gabinete dos juízes como secretarias a seu serviço.

A Recorrente alega que é servidora pública municipal, no cargo de cargo de Fisioterapeuta e que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, em grau máximo de 40%.

Da análise dos autos, verifico que o juiz
a quo,
reconheceu a exposição da autora conforme Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo no 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, entretanto, em que pese haja direito evidente da parte autora ao referido adicional, o fato é que a determinação do grau da insalubridade depende da perícia técnica através do Lauto Técnico de Ambiente de Trabalho, não podendo ser presumida, mas comprovada.

Assim, é patente que a matéria em apreço necessita da produção de prova pericial, pois é impossível aferir se a servidora tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade e de o seu grau sem a realização de um estudo, então, para que não incorram equívocos, ou injustiças nos autos, há de ser decretada a realização de perícia, que, inclusive, pode evidenciar grau em patamar menor que o pleiteado ou até mesmo pela inexistência de insalubridade no local de trabalho da reclamante.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FARMACÊUTICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora temporária estadual, farmacêutica lotada no Hospital Regional de Alta Floresta, pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) por exposição a agentes biológicos no exercício de suas funções entre 07/2020 e 10/2022, além de parte de 2023. 2. Sentença de improcedência proferida sem a realização de perícia técnica para aferição da insalubridade do ambiente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de realização de perícia técnica para aferição das condições ambientais de trabalho configurou cerceamento de defesa, exigindo a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O adicional de insalubridade está previsto na legislação estadual (LC 441/2011 c/c LC 502/2013), sendo devido aos servidores que trabalham de forma habitual em locais insalubres. 2. A concessão do adicional exige a comprovação técnica das condições de trabalho do servidor, por meio de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia técnica realizada no local de trabalho, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

3. O julgamento antecipado da lide sem a devida produção de prova pericial impediu a adequada verificação dos requisitos legais para a concessão do adicional, configurando cerceamento de defesa. 4. A necessidade de perícia técnica não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme entendimento do TJMT fixado no IRDR no 85560/2016 e no Enunciado no 1 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica.

Tese de julgamento:

1. A concessão do adicional de insalubridade exige a realização de perícia técnica para aferição das condições ambientais de trabalho do servidor.

2. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial quando necessária configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

3. A necessidade de perícia técnica não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública."

__________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual no 441/2011; Lei Complementar Estadual no 502/2013; Lei no 12.153/2009, art. 2o; CPC, art. 355, I.

(N.U 1004823-59.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. MOTORISTA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA
ANULADA
. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando requerida/necessária a produção de prova pericial.

(N.U 1002633-12.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM – CONTRATO TEMPORÁRIO - ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
E PLEITO DE HORAS-EXTRAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - SENTENÇA
ANULADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.
2. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial e prova testemunhal.
3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
4. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. o 9.099/95.
5. Sentença anulada.
6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1015689-05.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES ESTADUAIS. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
NO GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE LAUDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA ACOLHIDA. SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova pericial para atestar o grau de insalubridade na função exercida pelos reclamantes, sendo este documento essencial para o julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede recursal.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem

(N.U 1001936-78.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — APURAÇÃO DO GRAU DE
INSALUBRIDADE
DA ATIVIDADE — IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL — INADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A apuração do grau de insalubridade da atividade exercida pelo servidor depende de prova pericial, a afastar a possibilidade de julgamento antecipado do mérito.
Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

(N.U 1023724-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL – VIGILANTE - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESCABIMENTO – REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É imprescindível a realização de prova pericial para comprovação da insalubridade ou periculosidade e do seu grau.
2. “Na hipótese, inobstante pedido expresso de produção de prova testemunhal, por ambas as partes, o Juiz singular, sem apreciar o pedido ou declarar encerrada a instrução processual, prolatou sentença meritória que, sem dúvidas, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como justifica a nulidade da sentença.” (N.U 0000600-40.2008.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019). 3. Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção das provas requeridas. 4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004781-35.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Destaco que não há como utilizar prova emprestada nas ações mencionadas pela Recorrida, vez que os laudos juntados nos processos 1007329-85.2022.8.11.0004(motorista); 1011884-14.2023.8.11.0004(guarda); 1011876-37.2023.8.11.0004(enfermeira); 1011869-45.2023.8.11.0004(enfermeira); 1011875-52.2023.8.11.0004(técnica de enfermagem), uma vez que se tratam de servidores que ocupam cargo diverso da autora, bem como inexistem laudos juntados que comprovam a insalubridade da função exercida pela servidora nos referidos processos.

Diante do acima exposto, de ofício, anulo a sentença, e devolvo os autos à origem para a designação do perito judicial para a elaboração do LTCAT.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e, de ofício,
anulo a sentença
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para designação do perito judicial e demais atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025